Tribunal: TJSP
Processo: 2133339-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133339-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ALEJANDRA MARIA HRYWNAK, GENIVALDO GONÇALVES RIBEIRO e MARIA
ANTONIETA NAVATTA, são agravados ALEX SANDRO LEITE COSTA, DAYANE
DE FATIMA FERRAREZI COSTA, HUGO FARIA VIEIRA e DEBORAH COSTA DE
JESUS VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133339-26.2020.8.26.0000 -Voto no 30271
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2133339-26.2020.8.26.0000
2a Vara Cível do Foro Regional de Butantã (proc. no 1006396-37.2019.8.26.0704)
Agravantes: Alejandra Maria Hrywnak e outros
Agravados: Alex Sandro Leite Costa e outros
Juíza de 1a Instância: Monica Lima Pereira
Voto n° 30271.
- A todo tempo e mediante simples declaração dá-se a qualquer
dos litigantes pedir o benefício da justiça gratuita, que, porém, não
se defere, se as circunstâncias desmentirem ou não comprovarem
a alegação de pobreza - Agravo não provido.
Autores de ação de "cobrança de comissão de
corretagem imobiliária", os agravantes rebelam-se contra a r. decisão de fls.
317/318, que acolheu impugnação dos réus, revogando o benefício da justiça
gratuita a eles concedido, e determinou o recolhimento das custas pertinentes em
quinze dias.
Sustentam os agravantes que: a) são profissionais
autônomos de corretagem, sendo certo que suas rendas dependem inteiramente
das vendas que fazem; b) a agravante Alejandra tem apenas a renda de sua
aposentadoria e não declara renda; c) os agravantes vivem de serviços
autônomos, de forma que a recessão causada pela crise da pandemia do
COVID-19 atacou diretamente o seu trabalho; d) por simples petição, sem outras
provas exigíveis por lei, fazem jus ao benefício pleiteado; e) a lei não exige que
seja atestada a miserabilidade dos autores, sendo suficiente a impossibilidade de
pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Recurso tempestivo. Sem preparo, diante do objeto do
recurso.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133339-26.2020.8.26.0000 -Voto no 30271
3
Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que “O
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso” e o seu § 3o que “Presume-se verdadeira
a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Claro, cumpre ao Juiz verificar, caso a caso, a
existência de indícios que informem a falsidade da afirmação da pobreza, que
não se reveste de presunção absoluta, e coibir a concessão indevida do
benefício, podendo, inclusive, determinar prova da necessidade (§ 2o, do citado
artigo), até porque a assistência judiciária gratuita está prevista no inciso LXXIV
do art. 5° da Constituição Federal, nos seguintes termos: “o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nesse sentido: “Gratuidade da Justiça. Indeferimento. Ausência
de elementos objetivos que indiquem impossibilidade de custeio das despesas e custas
processuais. Advogada militante. Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação. Via de
regra, o benefício da assistência judiciária é concedido mediante simples afirmação de pobreza. No
entanto, havendo fundadas razões, pode o Juiz indeferi-lo, máxime quando ausentes elementos
que indiquem impossibilidade de custeio das despesas processuais. Nessas situações, a parte
deve comprovar a miserabilidade jurídica.” (Agravo de Instrumento 2091418-29.2016.8.26.0000,
32a Câmara de Direito Privado, j. 11.8.16, rel. Des. KIOITSI CHICUTA).
Neste caso, não foi comprovada a alegação de que os
agravantes sejam, juridicamente, pobres.
A agravante Alejandra Maria Hrywnak qualificou-se
como "corretora de imóveis (fl. 1 do agravo), juntou conta de luz (R$236,26, fl. 20
do agravo), fatura do condomínio (R$1.227,41, fl. 21 do agravo), conta de gás
(R$73,15, fl. 22 do agravo), fatura da Prevent Senior (R$733,00, fl. 23 do agravo)
e extrato da sua conta corrente com crédito da sua aposentadoria no valor de
R$752,00 (fl. 24 do agravo).
Os
valores
dos
gastos
comprovados
por
ela
ultrapassam muito o valor da sua aposentadoria e, além disso, a autora trabalha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133339-26.2020.8.26.0000 -Voto no 30271
4
como corretora de imóveis. Os extratos do ano passado (2019, fl. 25/30 do
agravo), também apresentados por ela no agravo, não servem para comprovar a
alegada insuficiência, porque ela não juntou extratos nem contas atuais, nada
revelando sua impossibilidade financeira atual. Ela também não negou que mora
em região nobre de São Paulo, como foi alegado pelos réus (fl. 182 do processo
digital).
O autor Genivaldo, por sua vez, qualificou-se como
"corretor de imóveis" (fl. 1 do processo digital), mas também é "engenheiro",
como se vê de contrato de locação (fl. 31 do processo digital), e mora em
condomínio de alto padrão, conforme pesquisa feita no Google Maps. O extrato
da sua conta corrente revela que, além do benefício do INSS (R$4.142,23, fl. 45
do agravo), ele recebeu outros créditos (R$3.100,00, fl. 41 do agravo;
R$4.996,14, fl. 44 do agravo). Consta, ainda, da declaração de renda do
Genivaldo que ele também é sócio titular da empresa Genivaldo Gonçalves
Ribeiro Intermediações Imobiliárias - ME.
Assim, pelo que há nos autos, não há, também, a
alegada impossibilidade financeira do autor de arcar com as custas e despesas
processuais.
A autora Maria Antonieta Navata também se qualificou
como "corretora de imóveis" (fl. 1 do processo digital). Juntou conta de telefone
(R$593,38, fl. 135 do agravo), conta do plano de saúde (R$2.218,74, fl. 85 do
agravo), boleto de seguro (R$510,40, fl. 86 do agravo), fatura da vivo (R$358,59,
fl. 87 do agravo), boleto de condomínio (R$1.728,64, fl. 88 do agravo), fatura de
cartão de crédito (R$4.196,42, fl. 89 do agravo), conta de água (R$348,07, fl. 90
do agravo), todos do ano de 2019. Os seus extratos bancários de outubro de
2019, revelam a movimentação de valores elevados, de modo que, tanto os seus
gastos como a sua movimentação financeira são incompatíveis com a alegada
impossibilidade financeira (fl. 91/92 do agravo).
Observo que nenhum dos autores juntou documentos
atuais de suas contas bancárias nem dos seus gastos mensais atuais, limitando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133339-26.2020.8.26.0000 -Voto no 30271
5
se a juntar os documentos apresentados em 1o grau, do ano de 2019.
Deste modo, não há prova da precária situação
financeira alegada pelos agravantes, não tendo sido juntados documentos atuais
que comprovassem a necessidade do benefício, em razão da crise causada pela
pandemia.
Além disso, é necessário observar que o valor das
custas e despesas processuais serão divididas entre os três autores.
E, embora o § 2o do artigo 99 do Código de Processo
Civil assegure à parte o direito de comprovar que faz jus ao benefício, antes de
ele ser indeferido, não vieram aos autos, nem mesmo com o agravo, provas
convincentes da apenas alegada impossibilidade financeira.
Cabia aos agravantes fazer prova concludente de sua
condição de necessitados. De tal ônus, porém, eles não se desincumbiram.
Assim e considerando que não há demonstração de
que os agravantes não têm condições de arcar com as custas e despesas
processuais, mantenho o indeferimento do benefício por eles pleiteado.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora